Tribunal: TJBA
Processo: 8045108-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8045108-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOCELINO LAZARO AMORIM PEREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. TENTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. DECOTE DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA BRANCA. USO. INQUESTIONÁVEL. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.

DOSIMETRIA. ESCORREITA.
RECORRER EM LIBERDADE. EXTENSA FICHA CRIMINAL. REINCIDÊNCIA. MODUS VIVENDI. INACOLHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Não prosperam dúvidas acerca da
autoria
delitiva, mormente em razão da declaração prestada pela vítima, a qual se encontra em harmonia com os depoimentos dos policiais militares, todos colhidos tanto na Delegacia de Polícia quanto no transcorrer da instrução.

2.
À luz da compreensão consagrada pelo Enunciado da Súmula nº 582 do Superior Tribunal de Justiça, operada a inversão da posse dos bens subtraídos mediante ameaça, ainda que por breve momento, e mesmo sendo em seguida recuperados, após perseguição aos agentes, já se estabelece a consumação do delito de roubo, não havendo que se cogitar a modalidade tentada.

3.
Em compasso com o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do emprego de arma branca não se vincula à apreensão e realização de perícia, podendo ser apurado por outros meios de prova, com destaque para a palavra da vítima.

4.

A
pena de multa decorre da condenação,
sendo inviável o seu
afastamento
pelo fato de o réu condenado não poder suportar o pagamento, cabendo ao Juízo da Vara de Execuções Penais avaliar os pedidos referentes à forma de seu pagamento.

5.
Por outro lado, entendeu o juiz
a quo,
escorreitamente, pela necessidade de manter a medida cautelar máxima vergastada e, por consequência, negar ao acusado o direito de recorrer em liberdade, invocando a
imprescindibilidade da preservação da ordem pública (CPP, art. 312), lastreando a formação do seu convencimento na habitualidade delitiva do Acusado em análise. Destarte, considerando a fundamentação idônea lançada, fica mantida a prisão provisória vergastada.

6. Ex positis
, e na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça, vota-se pelo IMPROVIMENTO do recurso.
Todavia, de ofício, redimensiona-se a pena de multa para
1
6
(
dezesseis
)

dias-multa à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do delito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8045108-92.2023.8.05.0001
,
da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que são partes,
JOCELINO LAZARO AMORIM PEREIRA
, como apelante, e o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, como apelado.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores, à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO.
Todavia, de ofício, redimensiona-se a pena de multa para
1
6
(
dezesseis
)

dias-multa à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do delito.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR